Tribunal: TJDFT
Processo: 0719925-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE SUSPENDE O PROCESSO DE OFÍCIO. TEMA REPETITIVO No 1.169. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ART. 509, § 2o, CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO CASSADA.

1. A ordem de sobrestamento de processos nas emitâncias originárias exarada pela Corte Superior de Justiça em razão da afetação do Tema Repetitivo no 1.169, é para suspensão de processos onde esteja efetivamente pendente a discussão sobre se existe ou não necessidade de prévia liquidação de sentença, como pressuposto para o manejo de cumprimento de sentenças coletivas, não se tratando de ordem de suspensão de todas as execuções de sentença coletivas em trâmite no território nacional.

2. No caso dos autos deve ser cassada a decisão agravada, que ordenou o sobrestamento do feito em razão do referido tema repetitivo, de forma desconexa com o objeto do litígio e com sua fase de processamento, pois a sentença coletiva já definiu os parâmetros para seu cumprimento, sendo desnecessária a liquidação da sentença, pois necessário apenas mero cálculo aritmético para determinar o quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, CPC.

3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno desprovido. Decisão cassada.